Tribunal: TJES
Processo: 0005711-67.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005711-67.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RONAN RANGEL VIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005711-67.2018.8.08.0030

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
RONAN RANGEL VIAL

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, reconheceu a abusividade da cobrança de “Seguro de Proteção Financeira” em contrato de financiamento de veículo, por configuração de venda casada, condenando o banco à restituição simples do valor cobrado, acrescido de consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela restituição do prêmio do seguro; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada; (iii) determinar se era cabível a inversão do ônus da prova; (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito; e (v) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois integra a cadeia de fornecimento e comercializou o seguro conjuntamente ao contrato de financiamento, incidindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, sendo aplicável a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor e da verossimilhança das alegações.

O Tema 972 do STJ veda a imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, assegurando ao consumidor liberdade de escolha.

O conjunto probatório demonstra que o seguro foi imposto como condição para a concessão do crédito, vinculado à seguradora do mesmo grupo econômico ou indicada pelo banco, sem comprovação de efetiva liberdade de escolha pelo consumidor.

A ausência de demonstração, pela instituição financeira, de que ofertou opções diversas de seguradora configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A restituição simples dos valores pagos decorre da nulidade da cláusula abusiva e do retorno das partes ao status quo ante, inexistindo condenação em dobro.

Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por cobrança de seguro contratado conjuntamente ao financiamento, em razão da responsabilidade solidária na cadeia de consumo.

Configura venda casada a imposição de seguro prestamista vinculado à seguradora indicada pela instituição financeira sem comprovação de liberdade de escolha do consumidor.

A inversão do ônus da prova é cabível em relações consumeristas diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

A nulidade da cláusula abusiva autoriza a restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

Em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 39, I, e 51, § 2º; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018 (Tema 972); STJ, AgInt no AREsp nº 2.130.191/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; Súmula 297/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005711-67.2018.8.08.0030

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
RONAN RANGEL VIAL

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação interposto, eis que preenchidos os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em analisar o inconformismo da instituição financeira Apelante em face da sentença que reconheceu a abusividade, por venda casada, da cobrança de "Seguro de Proteção Financeira" em contrato de financiamento de veículo, determinando a restituição simples dos valores.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Apelante defende ser parte ilegítima para responder pela repetição do indébito do prêmio do seguro, argumentando que a contratação se deu com seguradora diversa.

A preliminar não merece prosperar.

Em se tratando de relação de consumo, incide a regra da responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, consoante dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC.

Ademais, a instituição financeira, ao atuar como estipulante/intermediária e comercializar o seguro juntamente com o contrato principal de financiamento no seu próprio estabelecimento, possui inequívoca legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que questiona a legalidade desta cobrança por configuração de "venda casada".

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A insurgência quanto à inversão do ônus da prova carece de amparo. A relação jurídica entabulada entre as partes é de natureza nitidamente consumerista (Súmula 297 do STJ). Presentes a verossimilhança das alegações e a evidente hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à instituição bancária, a inversão probatória operada pelo Juízo a quo encontra perfeito respaldo no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Superada tal premissa e adentrando à questão de fundo, o Banco alega a validade da cobrança do Seguro Prestamista (Proteção Financeira), defendendo não se tratar de venda casada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP), sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME . VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA . ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS . 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART . 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2 .3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4 . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

No caso concreto, o d. magistrado singular analisou detidamente o instrumento contratual e o acervo probatório, constatando que o seguro foi imposto ao consumidor como condição inerente à liberação do crédito, em apólice vinculada a seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira ou por ela estipulada.

O Apelante não logrou êxito em comprovar, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), que ofertou ao consumidor a efetiva liberdade de escolha da seguradora, seja no mercado em geral, seja apresentando opções diversas.

Deste modo, patente a subordinação do fornecimento de um serviço (financiamento) à aquisição de outro (seguro com a parceira do banco), restando configurada a prática abusiva da venda casada, expressamente vedada pelo diploma consumerista em seu art. 39:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a nulidade desta cobrança.

No que tange à alegação genérica do Banco de que não caberia a repetição de indébito, discorrendo sobre a ausência de "má-fé" para tentar afastar eventual condenação, verifica-se que a insurgência resta inócua e prejudicada. A sentença recorrida determinou expressamente a devolução do valor pago (R$ 685,17) apenas de forma simples, a título de mero retorno das partes ao status quo ante, em decorrência lógica da declaração de nulidade da cláusula (art. 51, § 2º, do CDC). Não havendo condenação em dobro, não há o que se prover no argumento da instituição financeira.

Por fim, no que concerne aos juros de mora aplicáveis sobre o valor a ser restituído, o Apelante pretende a sua incidência a partir do trânsito em julgado ou da prolação da sentença. Contudo, a tese não prospera. Tratando-se de responsabilidade oriunda de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos exatos termos do artigo 405 do Código Civil e da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se extrai do seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182, DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONTADO DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento em face de decisão na ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, que determinou como termo inicial dos juros de mora a data da citação.
2.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação"
. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2130191 PR 2022/0146902-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)"

O termo inicial definido na sentença guarda, portanto, perfeita sintonia com a legislação de regência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. para, rejeitada a preliminar, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela instituição financeira ao patrono da parte Apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.